Tribunal: CARF
Processo: 13888.722519/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722519/2011-17
ACÓRDÃO
2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDI RENATO MARCHESINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÃNEA
DE
PROVAS.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 16, §4o, DECRETO No
70.235/72
Não
deve
ser
conhecida
documentação
apresentada
de forma
extemporânea quando não preenchidos qualquer dos requisitos do art. 16,
§ 4o do Decreto no 70.235/72 matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF COMO ISENTOS.
O rendimento pago a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação do lucro presumido, a título de lucros distribuídos, que exceder
tanto o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica quanto o
valor do lucro apurado com base na escrituração, será classificado como
isento apenas quando efetivamente imputado aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos anexados em sede recursal e, no
mérito, negar provimento.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre da
infração de omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica, conforme Termo de Constatação
Fiscal de fls. 482/492.
De acordo com o relatório da decisão recorrida:
O procedimento de fiscalização é decorrente de seleção interna, por meio da qual
foi apurado que sócio da empresa CNC Service Ltda, declarou rendimentos isentos
de Pessoa Jurídica, porém tal fato não constava na DIPJ da empresa.
Após encerramento da fiscalização no referido sócio, verificou-se que os demais
sócios da empresa, inclusive o contribuinte em epígrafe, também receberam tais
rendimentos, supostamente em valores superiores ao permitido como
distribuição de lucros isentos.
Foi emitido o Termo de Início de fiscalização, onde foi feito um relato do que
havia sido apurado na empresa e o contribuinte foi cientificado do procedimento,
com abertura de prazo para sua manifestação. Em junho de 2011, o contribuinte
protocolou resposta onde reconheceu que recebeu rendimentos isentos e não
tributáveis da CNC Service Ltda durante o ano de 2007, no valor de
R$1.594.557,92 e informou que em 06 de janeiro de 2011, a empresa apresentou
ao fisco declaração retificadora da DIPJ 2008- ano calendário 2007, onde fora
sanado equívoco quanto à distribuição de lucros aos sócios.
Informou que os valores de lucros distribuídos estão em perfeita consonância com
o resultado das demonstrações contábeis da empresa, notadamente, no Livro
Diário e anexou cópia da retificadora e do livro.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
3
Em diligência efetuada na empresa CNC Service Ltda, essa informou que durante
o ano de 2007, obteve via demonstração de resultado do exercício, lucro no
período de R$4.891.599,37, originado pelo faturamento anual de R$7.706.435,13.
Em maio de 2007, a empresa obteve, excepcionalmente, um faturamento de
R$6.600.000,00 e por falha, o procedimento não foi declarado na DIPJ. Anexou
aos autos cópias da Demonstração do Resultado do Exercício, balanço e
balancetes contábeis, razão das contas adiantamento de lucros aos sócios, cópia
da DIPJ retificada, além da cópia das notas fiscais da transação efetuada com as
Indústrias Romi e planilha explicativa.
Foi emitida nova intimação solicitando nota fiscal de entrada da retífica plana,
modelo 5f-3-60-VA-II, vendida conforme nota fiscal no 011966 em 22/06/2007 e
dos bens do ativo imobilizado vendidos em 2007.
Em resposta, a empresa informou que a retífica em questão foi leiloada pela
empresa Usiminas, na qualidade de sucata, através da Arte Leilões – Orlando
Romero Júnior Leiloeiro – Mat. 205 – JUCEMG pelo valor de R$65.000,00 mais
comissão de R$3.250,00. A CNC Service ao longo de quatro anos (2003 a 2007)
procedeu a recuperação dessa retífica, inclusive mudando seu sistema elétrico.
Informou que em 2007 a Indústria Romi sabendo da existência única dessa retífica
interessou-se em adquiri-la, conforme as notas fiscais apresentadas.
Depois de analisada a documentação, a fiscalização solicitou livro diário onde
constasse a transcrição do balanço patrimonial e do resultado econômico de 2007
e novamente foi pedida nota fiscal de entrada dos bens do ativo imobilizado
vendidos em 2007.
Em resposta, o contribuinte informou que a empresa em questão era desobrigada
da escrituração do livro diário, em razão da opção pelo lucro presumido de acordo
com o Decreto 3.000/1999, art. 527 – parágrafo único.
Alegou que a máquina vendida em 2007 foi adquirida em leilão em 2002,
sofrendo alterações no sentido de restaurá-la ao nível de aceitação do mercado e
que foram efetuadas inúmeras compras de equipamentos e peças nesses cinco
anos. Apresentou, ainda, notas fiscais dessa venda, sendo que cada item vendido
é composto de vários itens diversos, não sendo possível se apurar a veracidade
desses valores.
A autoridade fiscal transcreve toda a legislação pertinente ao assunto de
distribuição de lucros e ao final destaca que a legislação que concede isenção
deve ser interpretada literalmente e é clara no sentido de que a contabilidade
deve estar de acordo com as leis comerciais (o que inclui registro no órgão
competente), o que não aconteceu no presente caso.
Ressalta que é essencial que o livro Diário, para efeito de prova a favor do
contribuinte contenha, respectivamente, na primeira e na última página, termos
de abertura e de encerramento e tenha sido registrado e autenticado pelas juntas
comerciais. Conclui que o contribuinte não poderia ter distribuído lucro acima
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
4
daquele apurado nos termos do § 2o, do artigo 48 da Instrução Normativa SRF no
093, de 24 de dezembro de 1997.
Sobre a documentação apresentada pela empresa CNC Service, a autoridade
lançadora cita a legislação e explica que no caso essa empresa, na DIPJ/2008,
optou por escriturar Livro Caixa ao invés de manter sua contabilidade para fins
tributários. Então não é possível reconhecer um lucro apurado com base em
documentos em desacordo com a legislação comercial e, ainda, que não foi opção
de escrituração para o contribuinte no ano em análise. Descreve todas as
inconsistências encontradas nos documentos e balancetes e falhas no livro diário.
Foi calculado o valor passível de distribuição com base no Lucro presumido da
empresa, por meio das informações da DIPJ e DCTF e representado na planilha de
fl. 486. Conforme a disposição do contrato social, a distribuição dos lucros deverá
ser na proporção de cada sócio e o sr. Edi tem a participação de 33,33% do total.
A autoridade fiscal relacionou todos os valores distribuídos no ano e no quadro
demonstrativo de fl. 488, a seguir transcrito, contendo os valores mensais que
poderiam ser distribuídos e os valores que foram glosados.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A minuciosa descrição fática e jurídica acerca das imputações firmadas no auto de
infração e respectivo relatório fiscal acompanhada da apresentação pelo sujeito
passivo de impugnação evidenciando a compreensão da integralidade dos fatos
imputados e das exigências formuladas afastam a hipótese de cerceamento de
defesa por ausência de fundamentação fática e jurídica do auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF COMO ISENTOS.
O rendimento pago a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
do lucro presumido, a título de lucros distribuídos, que exceder tanto o valor da
base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica quanto o valor do lucro apurado com base na
escrituração, será classificado como isento apenas quando efetivamente
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
5
a) Que a distribuição de lucros é isenta do IRPF;
b) Que as normas previstas na Instrução Normativa SRF no 11/1996 não podem se
sobrepor a legislação federal;
c) Que a escrita contábil da empresa está regular e que não há vício insanável ou
falsificação;
d) Que é legítima a escrituração contábil;
e) Que laudo pericial contratado pela empresa atesta a regularidade da
contabilidade;
Junta com o recurso laudo pericial contábil.
Às fls. 636/650 o recorrente apresenta petição, pleiteando o seguinte:
[a] O IMEDIATO SOBRESTAMENTO do recurso oriundo dos autos de n1
13.888.722.519/2011-17, o qual aguarda julgamento em 21 grau por este E.
Conselho até que ocorra um novo julgamento em 11 grau com relação à
contribuinte principal nos autos n1 13888.723871/2011-70;
[b] a EXTINÇÃO do processo administrativo de n1 13.888.722.519/2011-17, este
relacionado ao presente autor, bem como a extinção do respectivo auto de
infração ora impugnado, caso a contribuinte principal venha a ser absolvida dos
fatos que lhe foram imputados, antevisto que a fundamentação para a existência
da infração fiscal que a este vêm a ser imputada depende prévia e diretamente do
reconhecimento da infração fiscal cometida pela contribuinte principal, quer seja
a CNC Service LTDA.;
[c] caso não seja absolvida a contribuinte principal CNC Service LTDA., e a mesma
venha a interpor recurso para este E. Conselho, requer-se que os autos n1
13.888.722.519/2011-17 deste autor que se encontrará sobrestado aguardando a
decisão de primeiro grau acerca da contribuinte principal, SEJA JULGADO EM
CONJUNTO (CONEXO) com aquele (13888.723871/2011-70), bem como com o do
outro sócio, quer seja EDSON APARECIDO MARIANO (13.888.722.528/2011-16), o
qual também aguarda julgamento em 21 grau acerca do seu recurso interposto,
antevisto todos versarem sobre o mesmo fato e a mesma temática, além de se
encontrarem novamente presentes em uma mesma fase, correndo assim o
efetivo risco, caso não sejam julgados conexos, de terem proferidos julgamentos
contraditórios entre as mesmas causas, ensejando as partes em evidentes
prejuízos, além da evidente economia processual percebida ao assim fazê-los.
É o relatório.

VOTO
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
6
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Imperioso, de antemão, analisar a recepção da documentação juntada aos autos
com o recurso voluntário.
Trata-se de laudo pericial contábil contratado pela pessoa jurídica.
De se registrar que não há na petição do recurso apresentado qualquer passagem,
com o mínimo de fundamentação que seja, como exige o art. 16, § 4o e alíneas “a” a “c”, a
justificar juntada tardia da documentação.
Eis o que prescreve mencionado dispositivo normativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; IV - as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)V - se a matéria impugnada foi
submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, considerando que não restou demonstrado qualquer das hipóteses de
exceção acima anotadas, de se concluir que houve preclusão para apresentação da prova acostada
com o recurso voluntário. Desta feita não acato a documentação apresentada.
Outro ponto que merece análise prévia é o pleito de fls. 636/650, detalhado no
relatório, em que se busca o sobrestamento do julgado até conclusão do julgamento de PAF, em
que apurado crédito tributário em face da empresa, ou julgamento conexo com o PAF no
13888.722528/2011-16, em que figura como sujeito passivo outro sócio.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
7
Quanto ao pedido de sobrestamento, entendo que não deve ser acolhido, uma vez
que o PAF mencionado e o presente possuem apurações independentes. Lá, de acordo com
decisão deste conselho consultada no VER, trata-se de apuração de IRPJ, aqui de IRPF.
Já no tocante ao pedido de julgamento em conjunto, não há entre os mencionados
PAFs vinculação de fatos suficientes que enseje o julgamento de forma conjunta.
Assim, deixo de acolher os pleitos.
O litígio, a partir do recurso voluntário apresentado, recai apenas sobre omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica apontados como isento por terem decorrido de
distribuição de lucros de sociedade em que o sujeito passivo figura como sócio.
Não há a alegação de preliminares.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
No mérito, tem-se que a disciplina normativa sobre a tributação de lucros e
dividendos distribuídos a sócios por pessoa jurídica tributada segundo o regime
do lucro presumido encontra-se na Lei no 9.249, de 26/12/1995, no Decreto no
3.000, de 26/03/1999, e na Instrução Normativa SRF no 11, de 21/02/1996.
(...)
Regulamentando o dispositivo legal, a Instrução Normativa no 11, de 1996(art. 48,
§2°) e o Ato Declaratório Normativo Cosit no 04/96 (itens I e II), no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, informam que poderá ser
distribuído, a partir de janeiro de 1996, a título de lucros, sem incidência do
imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido e os valores
correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
Ressalva, ainda, o mesmo Ato Declaratório que a parcela dos lucros que exceder o
valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa demonstre,
por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado.
As citadas normas, regulamentando a não incidência prevista no art. 10 da Lei
9.249, de 1995, dispõem sobre os limites desta em relação aos lucros pagos pelas
pessoas jurídicas, a seus sócios, tributadas com base no lucro presumido. Em
princípio, este limite, conforme se viu, é o valor correspondente à diferença entre
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
8
o lucro presumido e os valores correspondentes a todos os tributos a que estiver
sujeita a pessoa jurídica.
No entanto, este limite pode ser superado, caso a pessoa jurídica, apesar de sua
opção pela tributação de lucro presumido, demonstre, por meio de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo estes diplomas normativos. Assim, há necessidade de que
essa demonstração seja feita seguindo as estritas formalidades exigidas em
relação aos livros obrigatórios.
Assim, no caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, e como bem
demonstrou a Auditoria-Fiscal, fls. 482 a 489, a possibilidade de distribuição de
lucros a sócios, com isenção do imposto sobre a renda da pessoa física, encontra-
se sujeita a 3(três)limites normativos: o lucro presumido (deduzido dos impostos
e contribuições correspondentes), o lucro contábil (diminuído de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o lucro presumido) e, por fim, os lucros
acumulados ou a reserva de lucros (se existentes e a estes imputada
contabilmente a distribuição).
Com efeito, diferente do que alega o impugnante a Lei no 9.249, de 1995, passou
a disciplinar, para os resultados apurados a partir do ano-calendário 1996, o
regime de tributação isencional conferido à distribuição de lucros ou dividendos
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido. No caso, para os resultados apurados a partir de 1o/01/1996, a
sistemática de tributação está amparada nesta norma legal.
Além disso, a alegação apresentada na impugnação de que houve a regular
contabilização do lucro distribuído pela empresa CNC Service Ltda, com a
respectiva imputação à conta de lucros acumulados não se encontra devidamente
demonstrada.
O impugnante alega que a fiscalização se prendeu a meras formalidades para
desconsiderar os documentos apresentados e levantar o presente débito.
Ocorre que como visto acima, neste caso, onde está se tratando de tributação
isencional, o que está estipulado na legislação citada que é a demonstração de
escrituração contábil com observância da lei comercial não fica apenas no campo
da “mera formalidade” tornando sim um elemento essencial a ser cumprido a fim
de se alcançar um objetivo definido.
Vale dizer, se a empresa pretendia distribuir lucros aos sócios em valores acima
dos limites do lucro presumido essa deveria ter seguido rigorosamente as regras
estipuladas na legislação tributária de regência para essa finalidade.
Quando foi feita, por parte da empresa, a retificação de DIPJ e regularização do
livro Diário (registro em órgão competente), cerca de quatro anos após a
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
9
ocorrência dos fatos geradores aqui em análise, percebe-se que a legislação
tributária não era seguida perfeitamente pelo sujeito passivo.
Conforme descreveu a auditora fiscal, no termo de constatação, a ausência de
formalização da escrita contábil à época dos fatos não dá a certeza de que o livro
diário foi escriturado de fato daquela forma no ano de 2007.
Além disso, como foi ali destacado, foram verificadas inconsistências, sendo a
principal delas a venda de uma retífica no valor total de R$3.680.000,00 sendo
apurado custo zero, apesar de ter sido informado como comprada como sucata
em um leilão, no valor total da nota de R$65.000,00 + comissão de R$3.250,00.
Somado ao custo de aquisição, para reformá-la, foram feitas inúmeras compras
de equipamentos e peças nos cinco anos para chegar até o produto final. O valor
dessa venda foi considerado receita de venda de mercadorias, porém não foi
apurado custo, considerando-se o valor total da venda como lucro apurado e
distribuindo- o aos sócios.
Informa também a fiscalização que no balancete, referente aos meses de janeiro e
fevereiro, foi apurado prejuízo, o que demonstra claramente que os valores
recebidos, respectivamente em fevereiro e março, não se referiram à distribuição
antecipada de lucros.
Na sociedade limitada, como é o caso da CNC Service Ltda, a proposta de
destinação de lucro deve ser estabelecida no Contrato Social (arts. 997, 1.053 e
1.054, da Lei no 10.406, de 10/01/2002 – Código Civil), ficando, portanto, a
destinação do resultado a critério dos sócios.
Com efeito, interpretando a regra contábil prevista na lei societária (Lei no 6.404,
de 1976, art. 197) para o caso da sociedade limitada, tem-se que no exercício
social em que for estipulado pagamento de lucro, calculado nos termos do
Contrato Social, e este valor calculado ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, pode-se, por proposta emanada da Administração, destinar o
excesso à constituição de “Reserva de Lucros a Realizar”.
Assim, à opção da sociedade, pode-se constituir a “Reserva de Lucros a Realizar”
mediante destinação dos lucros do exercício, cujo objetivo é evidenciar a parcela
de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de reconhecida na escrita
contábil.
Não é este o caso dos autos.
A fiscalização constatou, tanto nos recibos assinados, como na descrição do livro
razão, que a distribuição de lucros foi feita com base no parágrafo único da
cláusula oitava do contrato social. Ocorre que no contrato social vigente na época
(2007), a referida cláusula oitava tratava de conselho fiscal e nem sequer possuía
parágrafo único. Diz a fiscalização que apenas com a alteração de 11/02/2008,
vigente à época do lançamento, que o assunto passou a ser tratado no parágrafo
8o e foi incluído o parágrafo único. Essas divergências constituíram indícios de que
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.743 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722519/2011-17
10
os documentos apresentados não foram produzidos à época da distribuição de
lucros.
Ademais, no livro apresentado (Diário) não constava a transcrição dos balancetes
mensais, imprescindível para distribuição de lucros antecipados, e ainda, não foi
esse registrado em órgão competente, ou seja, a contabilidade da empresa não
está escriturada de acordo com as leis comerciais tornando-se assim imprestável
para os fins de comprovação de lucro efetivo.
Em suma, não há discussão quanto à isenção ou não dos lucros distribuídos.
Inquestionavelmente há o reconhecimento de que a distribuição de lucros é isenta da incidência
de IRPF. No entanto, para que a isenção seja aplicada, imprescindível que haja a demonstração
inequívoca, por meio da contabilidade regular, dos valores a serem passíveis de distribuição e que
estejam em conformidade com os limites legais.
Imperioso registrar, por fim, que no lançamento não houve a qualificação da multa
de ofício, na medida em que apurada simples omissão de rendimentos sem a constatação da
prática da conduta dolosa de fraude, sonegação ou simulação.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da documentação juntada, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 661
DF CARF MF
Original